Tribunal: TJMT
Processo: 1040547-32.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040547-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (APELANTE), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (APELADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O 2º RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE JAZIGO PERPÉTUO – LOCALIZAÇÃO ESCOLHIDA A CRITÉRIO DA ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO – PREVISÃO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
1
º
APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2
º
APELO
PREJUDICADO.

Demonstrado que a administradora de cemitério escolheu a seu critério a localização do jazigo perpétuo em razão de previsão contratual, portanto, que isto não se deu de forma irregular ou injusta, agindo no exercício regular de direito, inexiste prática de ato ilícito, logo, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação.

Sendo acolhido totalmente o apelo principal, afastando-se o dano moral fixado em primeiro grau, por consequência lógica, o apelo adesivo apresentado perde o seu objeto, restando prejudicado, posto que discute tão somente o valor do
quantum
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA.,
ora 1º apelante, e
JHONNY WANDERSON SENA LIMA,
ora 2º apelante, contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, de nº 1040547-32.2018.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID nº 64093971, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o 1º recorrente a indenizar moralmente o 2º recorrente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data da prolação da sentença. O ônus sucumbencial foi fixado de forma recíproca em iguais partes, tendo sido atribuída a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação a título de honorários advocatícios.

O 1º apelante, em suas razões de ID nº 64093972, sustenta que inexiste dano moral no caso em análise, não passando toda a situação de mero dissabor, sem prova alguma do sofrimento alegado. Argui que não praticou qualquer tipo de ato ilícito e que a localização do jazigo perpétuo no cemitério que administra é de sua escolha, conforme previsão contratual. Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da parte adversa, condenando-o ao pagamento exclusivo do ônus sucumbencial.

Por sua vez, o 2º apelante recorre adesivamente em documento de ID nº 64093977 postulando unicamente a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões em documento de ID nº 64093982.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material proposta por Jhonny Wanderson Sena Lima em face de Somatem Sociedade Matogrossense de Empreendimentos Ltda.

A pretensão autoral fundamenta-se no alegado dano moral que teria sido suportado em razão de que em 24.10.2014, quando do falecimento de uma tia sua, o seu primo adquiriu um jazigo perpétuo junto ao réu no valor de R$5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais), e o autor, na mesma oportunidade, comprou outro jazigo, este no valor de R$5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo-lhe garantido que ambos os jazigos ficariam localizados lado a lado, mas que, quando do falecimento do seu avô em 09.10.2018, o
de cujus
foi sepultado em jazigo distante.

Na sentença combatida, o Juízo
a quo
entendeu ter havido afronta à honra subjetiva do 2º apelante, condenando o 1º apelante a indenizá-lo moralmente na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

É cediço que a
responsabilidade civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, tenho que o 2º apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito praticado pelo 1º apelante, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Neste sentido, colaciono alguns julgados deste Tribunal para corroborar esse entendimento.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Não obstante os argumentos colacionados nas razões e utilizados na sentença combatida, tenho que a atitude do 1º apelante não contém nenhuma ilicitude.

O simples fato de um ente querido ser sepultado em local distante de outro ente, ao meu sentir, não gera o dever de indenizar.

Também não tem o condão de afigurar-se como prática de ato ilícito a conduta do 1º recorrente que, na qualidade de administrador do cemitério, escolheu a seu critério os jazigos em que seriam sepultados os corpos dos entes queridos do 2º recorrente, conforme previsão constante nos contratos entabulados entre as partes de ID ́s nº 64093122 e nº 64093123.

Logo, na situação em comento, inviável falar em direito à indenização, porquanto ausente agir ilícito ou mesmo o prejuízo moral, configurando a conduta como exercício regular de um direito.

Portanto, como 2º apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização, inexistem danos morais.

Assim, demonstrado que a administradora de cemitério escolheu a seu critério a localização do jazigo perpétuo em razão de previsão contratual, portanto, que isto não se deu de forma irregular ou injusta, agindo no exercício regular de direito, inexiste prática de ato ilícito, logo, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Desta feita, verifico que a decisão de primeiro grau merece reforma, devendo ser julgada improcedente a pretensão inaugural do 2º recorrente.

Em razão do acolhimento total do recurso do 1º apelante, sendo afastado o dano moral fixado em primeiro grau, por consequência lógica, o apelo adesivo apresentado pelo 2º apelante perdeu o seu objeto, restando prejudicado, posto que debatia tão somente o valor do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto por
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTE o pleito inaugural de
JHONNY WANDERSON SENA LIMA.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por
JHONNY WANDERSON SENA LIMA
.

Condeno o 2º apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021